Tribunal: TJSP
Processo: 1524747-37.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO À RESIDÊNCIA EM CONCURSO DE PESSOAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL COM CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES (ARTIGO 157, §2o, INCISO II, E §2o- A, INCISO I, E ARTIGO 180, CAPUT, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – RECURSOS DEFENSIVOS – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS (ROUBO CIRCUNSTANCIADO) (Evander, Cauê, Humberto e Ederson e Matheus) –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO À RESIDÊNCIA EM CONCURSO DE PESSOAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL COM CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES (ARTIGO 157, §2o, INCISO II, E §2o- A, INCISO I, E ARTIGO 180, CAPUT, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – RECURSOS DEFENSIVOS – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS (ROUBO CIRCUNSTANCIADO) (Evander, Cauê, Humberto e Ederson e Matheus) – Impossibilidade. Autoria e materialidade sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório.
AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES – Impossibilidade. Demonstrado um agir solidário e convergente entre os agentes, resulta deduzido o acerto prévio, aliado à confissão judicial, havendo indubitável unidade de desígnios para a prática do crime.
AFASTAMENTO DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO – Inviabilidade. Arma de fogo calibre 38 comprovadamente apreendida, mesmo porque dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito para a configuração da referida majorante, quando o conjunto probatório é seguro para afirmar o uso do artefato.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO (artigo 155, caput, Código Penal) – Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para furto, quando os agentes utilizaram-se de violência e grave ameaça, causando intimidação com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, configurando, assim, o crime de roubo.
INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES – PLEITO CONDENATÓRIO NOS TERMOS DO ARTIGO 180, CAPUT, DO CP (Evander, Cauê, Humberto e Ederson) - Possibilidade. Circunstâncias do crime e provas dos autos suficientes a demonstrar que os apelados tinham conhecimento da origem ilícita do veículo utilizado na fuga do roubo circunstanciado. Acusados que planejaram o roubo à residência, munidos de arma de fogo, 02 chaves de fenda e aparelho decodificador de sinal e não se intimidaram com a presença dos moradores. Dolo evidenciado. Condenação nas penas do artigo 180, caput, do CP, que se impõe.
REDUÇÃO DA PENA-BASE (ROUBO CIRCUNSTANCIADO) (Evander, Cauê, Humberto e Ederson e Matheus) – Cabimento. Incabível a valoração negativa da personalidade dos agentes quando não houver elementos concretos para sua aferição. Redução do patamar para ? (um sexto) em razão dos maus antecedentes devidamente configurados.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE – CALAMIDADE PÚBLICA (ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA 'J', CP) (Evander, Cauê, Humberto e Ederson e Matheus) – Impossibilidade. Mantém-se a causa de aumento decorrente da prática do delito em período de calamidade pública decretada em razão da pandemia de COVID-19.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE – VÍTIMA IDOSA (ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA 'H', CP) (Evander, Cauê, Humberto e Ederson e Matheus) – Impossibilidade. Mantida a agravante por ser a vítima idosa, pois de natureza objetiva e não depende de prévio conhecimento do agente.
COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA (Evander, Cauê, Humberto e Ederson e Matheus) – A agravante da reincidência deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem ambas igualmente preponderantes. Precedentes.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM RAZÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA (Evander, Cauê, Humberto e Ederson e Matheus) – Viabilidade. A existência das causas de aumento de pena pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, por si só, não justifica o aumento sucessivo da pena de ? (um terço) mais ? (dois terços), consoante a Súmula 443 do STJ, o que apenas deve ocorrer quando a análise do caso concreto demonstrar a necessidade da exasperação. Hipótese dos autos que se adéqua à causa que mais aumenta. Inteligência do artigo 68, do CP. Redução operada.
REDUÇÃO PELA TENTATIVA (Evander, Cauê, Humberto e Ederson e Matheus) – Inviabilidade. Acusados que percorreram praticamente todo o 'iter criminis', logrando adentrar área privativa da residência. Causa especial de redução da pena corretamente aplicada em um terço.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO (Evander, Cauê, Humberto e Ederson e Matheus) – Impossibilidade. O regime prisional para cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser mesmo o fechado, considerando o total da pena imposta (superior a quatro anos) e a reincidência dos sentenciados.
SUBSTITUIÇÃO DA CARCERÁRIA POR PENA ALTERNATIVA (Evander, Cauê, Humberto e Ederson e Matheus) – Impossibilidade. Condenados pela prática de roubo e receptação à penas superiores a quatro anos de reclusão, restando patente que não fazem jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, cuja vedação se encontra prevista no art. 44, inc. I, do CP.

Recursos defensivos e ministerial parcialmente providos.